Tribunal: TJMT
Processo: 1009024-29.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009024-29.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES - CPF: 403.428.751-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009024-29.2023.8.11.0040

Recurso Inominado n.o

1009024-29.2023.8.11.0040

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria Aparecida da Silva Gomes
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS
E DOAÇÃO - ITCMD. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONSECTÁRIOS LEGAIS NÃO ABRANGIDOS. CÔMPUTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valor indevidamente recolhido a título de ITCMD pela parte autora, com acréscimo de correção monetária e juros legais. O Estado sustenta a perda de objeto da ação, ao argumento de que a quantia foi restituída administrativamente antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto em razão da restituição administrativa do ITCMD antes da sentença; (ii) definir se a restituição administrativa realizada pelo ente público abrange a integralidade do valor devido, inclusive os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir devem ser afastadas.

4.

Embora o ente público estadual tenha efetivado a restituição administrativa do valor principal, não restou comprovado o pagamento dos consectários legais incidentes entre o pagamento indevido e a data da restituição.

5.

A ausência de impugnação específica pela parte autora quanto à alegação de pagamento administrativo gera presunção de veracidade nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, restringindo a controvérsia ao adimplemento integral do valor devido.

6.

A condenação judicial contempla não apenas o valor principal, mas também correção monetária e juros, conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870.947 e pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, os quais não foram incluídos na restituição administrativa.

7.

O reconhecimento da devolução parcial não enseja a extinção do feito, mas autoriza o abatimento do valor já pago, restringindo eventual cumprimento de sentença à diferença referente aos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença deve considerar o valor já restituído administrativamente, restringindo-se a eventual execução à diferença correspondente a correção monetária e juros devidos entre o pagamento indevido e a restituição.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXV e LV; Código de Processo Civil, artigo 341; Lei n.o 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional n.o 113/2021, artigo 3o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009024-29.2023.8.11.0040

Recurso Inominado n.o

1009024-29.2023.8.11.0040

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria Aparecida da Silva Gomes
.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Repetição de Indébito - ITCMD.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

Sentença
(Id. 331334358): julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público estadual a restituir o ITCMD pago erroneamente pela autora no valor de R$ 3.012,04 (três mil e doze reais e quatro centavos)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
331334378
): requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem, para que seja reconhecida a perda de objeto da ação, uma vez que a quantia foi restituída administrativamente antes da prolação da sentença.

Contrarrazões (Id. 331334382):
pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1009024-29.2023.8.11.0040

Recurso Inominado n.o

1009024-29.2023.8.11.0040

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria Aparecida da Silva Gomes
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedente o pedido feito na presente ação de repetição de indébito, ajuizada por Maria Aparecida da Silva Gomes em face do recorrente, condenando o ente público a restituir o valor de R$ 3.012,04 (três mil e doze reais e quatro centavos), referente ao ITCMD pago indevidamente pela autora, acrescido de correção monetária e juros.

Extrai-se dos autos, em síntese, que a autora recolheu erroneamente o ITCMD no valor acima mencionado, sendo este um fato incontroverso.

Em suas razões recursais, suscita o recorrente, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis e falta de interesse de agir, argumentando que ainda pendia análise administrativa do pedido de restituição quando a autora ingressou com esta demanda. No mérito, alega que o valor já foi restituído administrativamente antes da prolação da sentença, conforme processo administrativo n.o 51094415/2022, o que acarretaria perda superveniente do objeto da demanda.

Em contrarrazões, pugna a recorrida pela manutenção da sentença, sustentando que não há necessidade de esgotamento da via administrativa e que a decisão deve ser mantida.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegada inépcia da inicial, não merece acolhimento. A petição inicial apresentou os fatos e fundamentos jurídicos do pedido de forma clara, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como demonstrado pela robusta contestação apresentada pelo Estado.

A falta de interesse de agir também não prospera. O ordenamento jurídico brasileiro, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), não condiciona o acesso ao Judiciário ao prévio esgotamento da via administrativa, salvo exceções expressas em lei.

Diante disso, afastam-se as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve restituição administrativa do valor cobrado indevidamente a título de ITCMD e quais os reflexos dessa restituição na presente demanda.

Da análise detida dos documentos constantes dos autos, especialmente aqueles inseridos no processo administrativo n.o 51094415/2022 (Id. 331334371 – pág. 81 e 82), verifica-se que o Estado de Mato Grosso efetivamente procedeu à restituição administrativa do valor de R$ 3.012,04 em 27/08/2024, conforme Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária n.o 990000001240181701, que determinou o crédito do referido valor na conta bancária da autora.

Importante destacar que, em suas contrarrazões, a recorrida não negou ter recebido o valor administrativamente, o que, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, gera presunção de veracidade das alegações do ente público.

Todavia, o reconhecimento do pagamento administrativo não acarreta a perda total do objeto da presente demanda. Isso porque, a sentença condenou o Estado não apenas ao pagamento do principal, mas também aos consectários legais, determinando que o valor fosse acrescido de "
correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir do pagamento, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021"
.

O valor restituído administrativamente pelo Estado corresponde apenas ao principal (R$ 3.012,04), não contemplando os consectários legais devidos desde o pagamento indevido ocorrido em outubro de 2018 até a data da efetiva restituição.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessidade de economia processual, o recurso merece parcial provimento apenas para que seja considerado, no eventual cumprimento de sentença, o valor já depositado administrativamente pelo Estado de Mato Grosso, devendo ser apurada apenas a diferença relativa aos consectários legais não pagos.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que, no cálculo do cumprimento de sentença, seja considerado o valor de R$ 3.012,04 já restituído administrativamente pelo Estado de Mato Grosso em 27/08/2024, devendo ser apurada apenas a diferença relativa aos consectários legais (correção monetária e juros) devidos desde o pagamento indevido (outubro/2018) até a data da efetiva restituição administrativa.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026